Tribunal: STF
Processo: ARE 1397668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITEADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INTACTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.



    Os depoimentos dos policias militares colhidos em juízo apresentam-se firmes, coerentes e uníssonos entre si, bem como guardam completa consonância com as declarações preliminares prestadas na fase indiciária, não havendo fundado motivo para invalidá-los, como requer a defesa.



    No tocante às circunstâncias em que ocorreu o flagrante delito, a prova produzida na fase judicial é cristalina no sentido de que os policiais, ao averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas existente no Condomínio Princesa Isabel, conhecido por "Carandiru", constataram que um grupo de indivíduos dispersou-se ao notar a presença da Polícia, fato que obviamente gerou suspeita.



    Ao realizarem a perseguição dos agentes, o acusado Andrews foi detido e, com ele, encontrado cerca de R$ 1.800,00 em dinheiro, além de maconha e cocaína. O denunciado Maycon, por sua vez, correu para dentro de um dos blocos do condomínio, sendo detido em um apartamento que estava com a porta aberta, e dentro do imóvel, foi localizado um tijolo de maconha, pesando 1kg. Ainda, foi encontrada uma pistola nas escadarias do prédio por onde Maycon fugira.



    Assim, as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da conduta proba dos policiais, tendo em vista que, após denúncias sobre tráfico de drogas em condomínio notoriamente já conhecido por tal prática, se dirigiram ao local e avistaram os réus se dispersando, logo após visualizarem a guarnição. A conduta suspeita motivou a abordagem dos réus, os quais foram flagrados na posse dos entorpecentes descritos na denúncia e, também, de relevante quantia em espécie cuja origem não foi minimamente elucidada.



    Sublinhe-se que a defesa não trouxe qualquer informação capaz de evidenciar suposto intuito dos policiais militares em prejudicar o acusado, tampouco qualquer outra prova que coloque em xeque os depoimentos dos agentes públicos. Portanto, os relatos uníssonos e coerentes, corroborados pelo auto de apreensão, são provas suficientes para a manter a condenação dos acusados.



    Inviável a desclassificação para o delito disposto no art. 28 da Lei de Drogas, conforme requerido pela defesa de Andrew, pois não é concebível que a quantidade de drogas apreendida fosse destinada ao consumo próprio do apelante (22 tijolos e 04 porções de maconha, pesando aproximadamente 106,35 gramas no total, bem como 125 (cento e vinte e cinco) pinos de cocaína, pesando cerca de 78,20 gramas), especialmente pela existência de denúncias de tráfico naquele local, bem como a variedade de substâncias e a apreensão de dinheiro em espécie de origem não esclarecida.



    Assim, mantendo-se a condenação dos acusados pela prática descrita no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, torna-se, inviável, por incompatibilidade, o pedido de desclassificação para a conduta voltada ao consumo pessoal de entorpecente ilícito (art. 28).



    Por fim, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no caso, na medida em que o crime de tráfico de drogas é crime de perigo presumido, desimportando, portanto, a quantidade de entorpecentes para o efeito de afastar a tipicidade material da conduta.



    Em relação ao pedido de redimensionamento da pena, observo que os fundamentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais "consequências", "motivação", "personalidade", "conduta social" e "culpabilidade" devem ser neutralizados, por se tratarem de fundamentos já inseridos no próprio tipo penal.



    Assim, mantendo-se a negativação do vetor "circunstâncias" para os dois acusados e, para o réu Maycon, a balizadora "antecedentes", redimensiona-se a pena-base da seguinte forma: a) Maycon à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e b) Andrews à pena de 05 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade ao réu Maycon Araújo Nunes, a pena vai reconduzida ao piso legal (05 anos).



    Ausentes outras causas a serem observadas na terceira fase da dosimetria da pena, a reprimenda vai definitivamente fixada da seguinte forma: a) Andrews Willian Bitencourt à pena de 05 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime semiaberto e b) Maycon Araújo Nunes à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos em regime semiaberto. 



    Por último, entendo que o caso não comporta a incidência da privilegiadora disposta no art. 33, §4º da Lei de Drogas.



    Em relação ao réu Maycon, a presença de antecedentes criminais, por si só, constitui-se em óbice para a concessão da benesse.



    No mais, não obstante o réu Andrews seja tecnicamente primário, não se pode desconsiderar que, além da significativa quantidade de entorpecentes apreendida(106,35 gramas de maconha, divididos em 22 tijolos e 04 porções; e 78,2 gramas de cocaína, particionados em 125 pinos), aliado a apreensão de relevante quantia em dinheiro (R$ 1.886,00 em espécie) estão a indicar intensa compra e venda de entorpecentes, não se tratando, portanto, de um traficante ocasional.



    Indefiro o pedido de AJG formulado pela defesa do réu Maycon, na medida em que o acusado foi assistido por advogado particular ao longo da instrução, não havendo quese falar na presunção de sua hipossuficiência financeira.



    Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, cediço que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, podendo o Juiz manter a segregação cautelar por ocasião da prolação da sentença, desde que por decisão fundamentada (CPP, art.387, § 1º). As circunstâncias consignadas desde o primeiro decreto da prisão preventiva, a revelar concretamente a gravidade da conduta para a ordem pública, foram gradativamente confirmando-se ao longo da persecução criminal, razão pela qual não há que se falar na revogação do decreto prisional.



    À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOSDEFENSIVOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente